Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há previsão legal de dupla intimação do executado, nenhuma exigência de, além da intimação para pagamento voluntário na fase provisória, outra intimação antes de eventuais medidas constritivas ou expropriatórias (art. 523, §3o do CPC). Logo, depositado o valor devido na fase provisória e transitado em julgado o recurso no qual se discutia o crédito exequendo, torna-se definitivo o cumprimento do título judicial, cabendo ao exequente/credor requerer o que entende de direito para a satisfação do seu crédito. 1.1. Assim, desnecessária prévia intimação da agravante/executada antes da determinação de levantamento da quantia depositada e de penhora do saldo remanescente pelo juízo origem.

2. No tocante à multa prevista no art. 523, §2o do CPC, insubsistente a alegação de preclusão: a aplicação dos encargos do art. 523, §2o do CPC foi requerida pela agravada/exequente nos momentos oportunos, tanto no requerimento do cumprimento provisório quanto no pedido de cumprimento definitivo.

3. Insubsistente a alegação de omissão do juízo de origem quanto ao pedido formulado na fase provisória: após o pedido da agravada/exequente para iniciar o cumprimento do título judicial, a agravante/executada foi advertida quanto aos encargos previstos no art. 523, §2o do CPC caso não efetuasse o pagamento voluntário no prazo legal.

4. A agravante/executada efetuou depósito de valor inferior ao devido, e não complementou o depósito para garantir a totalidade do débito. Por isto, adequada a aplicação da multa sobre o saldo remanescente nos termos do art. 523, §2o do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.